Tribunal: TJDFT
Processo: 0703476-61.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO. LEI 11.101/2005. SOCIEDADE FALIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. TRANSFERÊNCIA ONEROSA DE COTAS SOCIAIS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão, com a apresentação de argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas a partir das alegações deduzidas pela parte autora em sua peça de ingresso, não devendo ser reconhecida a alegada ilegitimidade ativa para a propositura da demanda. A ação de responsabilidade dos sócios é via adequada para a pretensão de reconhecimento da obrigação de que estes arquem com os débitos da sociedade empresária falida. Nos termos do artigo 169, do Código Civil, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Não se verificando nos autos dissociação entre as razões de decidir da sentença e os fatos e provas apresentados, não há nulidade a ser reconhecida. Ante o encerramento irregular da sociedade falida, sem a indicação de sócio responsável ou de endereço para a solução de pendências; a ausência de provas quanto à integralização do capital social ocorrida poucos meses antes da transferência das cotas; e a evidente negligência dos sócios retirantes na condução da suposta transferência onerosa das cotas sociais para terceiros desconhecidos, jamais localizados, deve ser confirmada a sentença de procedência, que declarou a responsabilidade pessoal e solidária dos réus pelas dívidas da falida, na forma do artigo 82, da Lei no 11.101/2005.